Tribunal: TJPA
Processo: 0005504-65.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005504-65.2016.8.14.1875

APELANTE: JOSE ALDECI LIMA SILVA

APELADO: DANIEL VALECIO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005504-65.2016.8.14.1875

APELANTE: JOSE ALDECI LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSSINEA SILVA PEREIRA - PA13718-A

APELADO: DANIEL VALECIO DE JESUS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Aldeci Lima Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória fundada em cheques, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa. A parte autora alegou que a extinção decorreu exclusivamente da demora na realização da citação, imputável ao Poder Judiciário, e pleiteou a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono processual ensejador da extinção sem resolução do mérito ou se a demanda foi atingida pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 503 do STJ e da legislação civil e processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória fundada em cheque prescrito deve ser proposta no prazo de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento da cártula, conforme dispõe a Súmula 503 do STJ.

A citação válida é requisito essencial para a interrupção do prazo prescricional, sendo responsabilidade do autor promover os atos necessários à sua efetivação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c art. 202, I, do CC.

A ausência de citação válida por quase nove anos desde o ajuizamento da ação, aliada à reiterada inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais e impulsionar o feito, revela descumprimento do dever de diligência processual.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do processo decorrer da própria desídia da parte autora, e não da morosidade do Poder Judiciário.

Reconhecida a prescrição de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.
Prescrição reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão.

A citação válida é condição indispensável à interrupção da prescrição, incumbindo ao autor adotar todas as providências necessárias para sua efetivação no prazo legal.

A ausência de citação válida aliada à inércia da parte autora por prazo superior ao quinquênio caracteriza prescrição da pretensão, independentemente da existência de despacho inicial.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorrer da omissão da parte autora e não da atuação do Judiciário.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; 485, III; 487, II; CC, art. 202, I; art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJDFT, ApCiv 0708942-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 15.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e declarar prejudicado
o recurso ante a decretação de ofício da prescrição, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JOSÉ ALDECI LIMA SILVA
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Única de Santarém Novo,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 28594630), o apelante sustenta, em síntese, que não restou inerte no processo e tampouco deu causa à extinção do feito por abandono processual, sendo a demora na realização da citação imputada ao poder judiciário.

Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso
para cassar a sentença que determinou a extinção do processo, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação monitória.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono processual (art. 485, III, do CPC).

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do apelante.

Para tanto, algumas observações merecem ser realizadas.

A apelante narra, em sua exordial, que a dívida decorre do incumprimento da negociação realizada através de cheques emitidos pelo réu, totalizando o montante de R$ 60.418,79.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos
a contar do dia seguinte à data de emissão do título
. Vejamos:

Súmula 503:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em novembro de 2016, tendo ocorrido o vencimento da dívida em março e julho de 2025. Após diversas tentativas de citação do réu e de determinações para recolhimento das custas devidas, o juízo extinguiu o feito, conforme decisão de ID 28594624.

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda. A ação foi ajuizada em novembro de 2016, tendo sido despachada em dezembro de 2016, não constando qualquer reclamação da parte autora pela demora no andamento do feito. Desde então, houve tentativas de citação da ré sem sucesso por quase dez anos.

Em razão do longo lapso temporal e da ausência do recolhimento das custas necessárias à realização das diligências, o juízo determinou a intimação da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entendesse cabível, porém não houve manifestação, o que levou o juízo primevo a extinguir o feito.

Atento que a sentença foi prolatada em março de 2025, quase nove anos anos após o ajuizamento da demanda e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da recorrente.

Com efeito, entendo que, no presente caso, resta evidente a prescrição da pretensão do apelante.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por quase nove anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação do apelado, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que esta visa proteger a parte diligente contra a morosidade inerente ao mecanismo da Justiça, e não aquele que reiteradamente deixa de cumprir determinações judiciais, obstando, por sua própria desídia, a efetivação da citação. Aqui, diferentemente do que sustenta a apelante, a paralisação do processo não decorreu de falhas administrativas ou da morosidade judiciária, mas sim da sua própria omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia do apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
DECLARAR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE APELANTE
, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025